Tribunal: TJMT
Processo: 1021111-42.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021111-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULIANO FRANCISCO CARVALHO - CPF: 696.180.891-34 (RECORRENTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.855.351/0001-96 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PACOTE PELO CONSUMIDOR. REEMBOLSO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/20. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento do reembolso no valor de R$ 5.724,26 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), indeferido o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que fato fortuito/força maior constitui hipótese de exclusão de responsabilidade, sendo que as partes reclamadas não deram causa a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível e, portanto, não configurando a reparação por danos morais, devendo a relação contratual entre as partes retornar ao estado anterior à contratação, nos termos da Lei n° 14.034/2020.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que as reclamadas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

3. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.

4. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3º, caput e § 5º, da Lei n. 14.034/20).

5. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade das reclamadas por eventuais danos sofridos pelo consumidor em decorrência de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade.

6. Diante disso, não se pode condenar as reclamadas à reparação de danos morais pelo cancelamento do pacote de turismo perseguido pelo consumidor.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Juliano Francisco Carvalho em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento do reembolso no valor de R$ 5.724,26 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), indeferido o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que fato fortuito/força maior constitui hipótese de exclusão de responsabilidade, sendo que as partes reclamadas não deram causa a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível e, portanto, não configurando a reparação por danos morais, devendo a relação contratual entre as partes retornar ao estado anterior à contratação, nos termos da Lei n° 14.034/2020.

Inconformado, o recorrente postula a reforma da sentença para condenar as reclamadas ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A cerne da questão se limita tão somente se o presente caso é de concessão da indenização por danos morais.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, tendo em vista que o cancelamento do pacote adquirido se deu a pedido do autor, por motivo de força maior, inexistindo motivo para ensejar o dever de indenizar, uma vez que a atual pandemia do Covid-19 é excepcionalíssima, atingindo frontalmente as companhias aéreas e agências de turismo.

Nesse sentindo, o Governo Federal editou a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.

Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a
Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020
, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3º, caput e § 5º, da Lei n. 14.034/20).

Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade das reclamadas por eventuais danos sofridos pelo consumidor em decorrência de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade.

Assim, tendo em vista que pacote de adquirido pelo consumidor estava previsto para o dia 29/04/2020 até o dia 06/05/2020, bem como o cancelamento do pacote adquirido se deu a pedido do autor, por motivo de força maior, tenho que inexiste motivo para ensejar o dever de indenizar.

Diante disso, não se pode condenar as reclamadas à reparação de danos morais perseguido pelo consumidor, uma vez que a inutilização do pacote de viagens adquirido ocorreu por força da incidência de causa completamente estranha à vontade das partes requeridas, sendo que a responsabilização civil, ainda que objetiva, não dispensa a ocorrência dos requisitos da conduta, do nexo de causalidade e do regime de imputação, o que não se verifica estarem presentes nas condutas das reclamadas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, fixando em R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso: 1021111-42.2020.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: JULIANO FRANCISCO CARVALHO

Recorrido: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 10/06/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento entende por acompanhar o voto do magistrado Relator, uma vez que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, de fato, é possível verificar que o cancelamento do pacote de viagens ocorreu a pedido do autor, por motivo de força maior (pandemia), inexistindo motivo a ensejar o recebimento de indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a devolução do valor de R$

5.724,26 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) dentro do prazo de 12 (doze) meses a contar da data da viagem, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, e o magistrado Relator negou provimento ao recurso e manteve a sentença por seus próprios fundamentos, conforme ementa que cito:

RECURSO INOMINADO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PACOTE PELO CONSUMIDOR. REEMBOLSO REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/20. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou as reclamadas solidariamente ao pagamento do reembolso no valor de R$ 5.724,26 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), indeferido o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que fato fortuito/força maior constitui hipótese de exclusão de responsabilidade, sendo que as partes reclamadas não deram causa a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível e, portanto, não configurando a reparação por danos morais, devendo a relação contratual entre as partes retornar ao estado anterior à contratação, nos termos da Lei n° 14.034/2020.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que as reclamadas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

3. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.

4. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3º, caput e § 5º, da Lei n. 14.034/20).

5. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade das reclamadas por eventuais danos sofridos pelo consumidor em decorrência de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade.

6. Diante disso, não se pode condenar as reclamadas à reparação de danos morais pelo cancelamento do pacote de turismo perseguido pelo consumidor.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Pois bem.

No caso, o promovente relatou na inicial que realizou a compra de um pacote de viagem no dia 12.03.2020, pelo valor de R$ 5.724,26(cinco mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), saindo de Cuiabá-MT com destino a Maceió-AL no dia 29.04.2020 e retornando no dia 06.05.2020.

Aduz que foi necessário o cancelamento do contrato em virtude da pandemia, tendo a promovida CVC Brasil se negado a suspender a cobrança em seu cartão de crédito e a devolver o valor pago pelo pacote.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

Tal como devidamente fundamentado na sentença, a Lei n. 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais em razão da pandemia, prevê que as empresas aéreas possuem o prazo de 12 (doze) meses para reembolso do valor relativo à compra de passagens.

Portanto, não há dúvidas acerca do direito do promovente ao ressarcimento do valor pago, o que foi devidamente determinado na origem, havendo discussão tão somente quanto à indenização por danos morais.

Conforme fundamentado pelo Relator, o cancelamento do pacote adquirido se deu a pedido do autor, por motivo de força maior, inexistindo motivo para ensejar o dever de indenizar, principalmente porque não houve qualquer comprovação nos autos acerca da negativa de reembolso.

O promovente fez meras alegações na inicial acerca das solicitações realizadas e da negativa por parte da empresa promovida, não tendo juntado documentos comprobatórios, já que não apresentou qualquer protocolo,
prints
de conversas e, nem mesmo, informou o nome do preposto que teria lhe atendido.

Portanto, tal como decidido, entendo que a devolução do valor pago, dentro do prazo de 12 (doze) meses a contar da data da viagem, é suficiente, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Isto posto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021